Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-55.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-55.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACKSON NUNES LIMA

Advogado(s)
:
CRISTINA SILVA REIS

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Cargo em comissão. Município de Teofilândia.
Cobrança de verbas salariais. Juntada de documento novo em fase recursal.
Documento indispensável ao deslinde da controvérsia. Impossibilidade. Atemporalidade.
Art. 373, II do CPC.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Ação pelo rito comum visando o reconhecimento de estabilidade funcional cumulado com cobrança de verbas salariais não pagas durante o exercício do cargo compreendido entre os anos de 1983 a 2010;

II. Questão em discussão

2. O cerne em questão orbita na possibilidade de reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilandia/Ba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Município a pagar décimo terceiro e férias proporcionais;

III. Razões de decidir

3. Alega o Autor que não teria recebido algumas das mencionadas verbas salariais no decorrer da relação laboral, olvidando-se a parte ré de apresentar a prova apta a extinguir ou modificar o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC;

4. Apelante que pretende, em fase recursal, apresentar novas provas visando demonstrar o pagamento das verbas as quais foram objeto de condenação por sentença de primeiro grau, haja vista sua omissão em anexar, tempestivamente, juntamente com a contestação;

5. Documento que seria indispensável ao deslinde da controvérsia, não podendo ser apresentado em sede recursal por se tratar de prova extintiva e modificativa do próprio direito da parte Autora. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 435 do CPC;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Inversão do ônus de sucumbência, ficando esses a cargo do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000032-55.2020.8.05.0258, em que é apelante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e apelado
JACKSON NUNES LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.